Tribunal: TJDFT
Processo: 0704963-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. BUCOMAXILOFACIAL. PLANO DE SAÚDE. REDE NÃO CREDENCIADA. ATENDIMENTO EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravada autorize e custeie a cirurgia solicitada (bucomaxilofacial), com todos os materiais necessários. Alega-se a possibilidade de autorizar o procedimento no local escolhido pela paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir o tratamento de saúde em rede não credenciada pelo plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tratamento de saúde em estabelecimento não abarcado pela rede credenciada só pode ser autorizado de forma excepcional, quando a urgência ou a emergência são demonstradas de plano, ou quando não houver a possibilidade de utilizar a rede credenciada, ou, ainda, se a rede credenciada negar o atendimento, ou, também, na hipótese de não existir profissionais habilitados no âmbito da rede credenciada (o que autoriza eventual hipótese de reembolso).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A autorização de procedimento pelo plano de saúde só pode ser deferida em rede não credenciada de forma excepcional”.
___________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1852143, 0702430-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, j. 17/04/2024, p. 06/05/2024; TJDFT, Acórdão 1983389, 0734750-75.2024.8.07.0001, Rel. Des. FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, j. 26/03/2025, p. 07/04/2025.